Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-66.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000949-66.2017.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CLEBER MOLGAO SILVA Advogado(s): EVERTON MACEDO NETO, ALBERTO FERREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO Advogado(s): A C O R D Ã O EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO EXCEPCIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ABONO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRODUTIVIDADE. REGISTRO NO SIAB. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público municipal contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Itororó/BA, que julgou improcedente ação de cobrança relativa a gratificação prevista na Lei Municipal nº 857/2012. O autor, agente comunitário de saúde, pleiteia o pagamento de abono excepcional previsto na legislação municipal, sustentando o cumprimento regular de suas atribuições funcionais. A sentença recorrida considerou ausente a comprovação do preenchimento das metas de produtividade lançadas no Sistema de Informação da Atenção Básica – SIAB, requisito exigido pela norma local para o pagamento da gratificação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir se o apelante faz jus ao abono excepcional previsto na Lei Municipal nº 857/2012, diante da ausência de comprovação do cumprimento das metas de produtividade registradas no SIAB, conforme exigido pela legislação municipal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 857/2012 condiciona o pagamento do abono à comprovação de produtividade mediante registros no SIAB, instrumento oficial de monitoramento da Atenção Básica no Sistema Único de Saúde. A ausência de comprovação documental da produtividade impede o reconhecimento do direito postulado, notadamente diante do princípio da legalidade administrativa (CF/1988, art. 37), que exige o estrito cumprimento dos requisitos normativos para a concessão de vantagens pecuniárias. O ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, sendo inaplicável, no caso concreto, a inversão da carga probatória, como decidido em casos análogos (cf. TJBA, AC nº 8000952-21.2017.8.05.0133 e nº 8000417-24.2019.8.05.0133). A jurisprudência do STJ igualmente reconhece que o pagamento de vantagens pecuniárias em hipóteses de trato sucessivo exige, para cada parcela reclamada, a demonstração do cumprimento dos requisitos legais (STJ, AgRg no AREsp 315128/AM, Rel. Min. Assusete Magalhães). ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de CLEBER MOLGÃO SILVA, todos nos termos do voto da Relatora. MM-02